Tribunal: TJMT
Processo: 1009690-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009690-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO QUINQUENAL DISPOSTO NO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO OPERADA -
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO PROVIDO.

Necessária a reforma da decisão que acolhe exceção de pré-executividade para declarar prescrição de parte da CDA executada, quando não observado que todos os créditos nela constantes foram alcançados pela prescrição, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Constatado erro na fundamentação legal dos honorários advocatícios, necessária a reforma da decisão para adequá-la ao artigo do Código de Processo Civil pertinente, bem como o seu valor, nos termos correspondentes, a torná-lo proporcional e razoável à causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Xavante S/C Ltda
. contra a decisão, não modificada pelos embargos de declaração, que, em
ação de

execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa no 20128137, referente aos fatos geradores de 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 07/2006, julgando extinto o processo quanto à esses exercícios, determinando o prosseguimento somente em relação ao fato gerador de 08/2006.

Em suas razões, assegura que ocorreu erro material na sentença que entendeu que a regra a ser aplicada ao caso concreto é a decadência, contida no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional e não o da prescrição, consoante artigo 174 do CTN e, ainda que interposto embargos de declaração para corrigir o erro, o recurso não foi acolhido.

Assevera que realizou a declaração referente às mercadorias circuladas no período de 2 a 11/2006, tanto que a própria agravada em sua contestação declara expressamente que houve a declaração, aplicando a penalidade relativa a falta de recolhimento do imposto, “
mas com escrituração regular ou declaração mediante guia de informação
”.

Aduz que “
a CDA e demais documentos que instruem a inicial, todos produzidos pela agravada, confirmam que a agravante apresentou a declaração competente ou a guia de informação, deixando, contudo, de pagar o imposto respectivo, de modo que se equivocou a r. decisão agravada ao reconhecer a ausência de tal declaração do contribuinte
” e “
havendo entrega da GIA pela agravante, tem-se como constituído o crédito tributário, bastando ao Fisco efetuar a respectiva cobrança, não havendo necessidade de lançamento de ofício
”.

Argumenta que “
o crédito tributário relativo ao fato gerador ocorrido no mês de agosto de 2006, com vencimento em 10/09/2006, também foi atingido pela prescrição, eis que a execução fiscal foi promovida em 26/04/2013, depois de transcorrido mais de cinco (05) anos da constituição definitiva
”.

Afiança que a sentença também merece reforma quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência porquanto equivocou-se o Juízo de Primeira Instância ao considerar o disposto no artigo 85, § 19, do CPC, aplicável às condenações dos advogados públicos, sendo que deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, I, do CPC, no caso de advogado particular, assim, considerando o proveito econômico do agravante, cujo valor da causa é de R$196.356,80 (cento e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), o valor fixo arbitrado em R$1000.00 (mil reais) se mostra irrisório e deve ser majorado de forma proporcional.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo a prescrição do crédito tributário relativo à CDA no 20128137, com espeque no artigo 174 do CTN, bem como sejam fixados os honorários advocatícios entre o mínimo de 8% e máximo de 10%, sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do CPC, ou do valor da época da execução, corrigido, consoante artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Não há contrarrazões (Id. 4858996).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a inexistência de interesse público no feito (Id. 6277717).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021